Tribunal: TJPA
Processo: 0811395-57.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811395-57.2021.8.14.0000

PACIENTE: GABRIEL MORAES PINTO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL-PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO
.
ARTIGO 217-A, DO CPB
. Prisão preventiva. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. VIA INADEQUADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA
. INCABIMENTO. DECRETO CONSTRITIVO CAUCADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REQUISITOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. INCABIMENTO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 08/TJEPA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSA DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. É pacificado nesta Egrégia Corte de Justiça, que
o habeas corpus não é a medida cabível para se discutir fatos e provas
.;

2.
No que cerne a
necessidade de garantia da Ordem Pública, de igual modo resta evidenciado diante da reprovabilidade da conduta do paciente, pois este se aproveitou da condição de saúde da menor, que é deficiente, para cometer o ato. Assim, vê-se que
modus operandi
do paciente, indica a extrema reprovabilidade de sua conduta
;

3.
Quanto a alegação de que o paciente possui predicados subjetivos favoráveis, verifica-se que
as mesmas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJE/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
;

4. Tampouco se mostra adequada a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (
art. 319, do CPPB), vez que, satisfatoriamente configurados os pressupostos ensejadores da constrição preventiva, em especial, a garantia da ordem pública, a qual não restaria acautelada pela adoção de providências menos gravosas;

5. Ordem de Habeas Corpus denegada, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do
writ
,
e no mérito, denegar a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões de videoconferência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de janeiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra.

Belém/PA, 24 de janeiro de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA.

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus liberatório com pedido de liminar impetrado pelo advogado Meres Esdras Martins Raiol, em favor de
GABRIEL MORAES PINTO
, em face de ato do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/Pa, no que tange ao Processo de Origem n.º 0804630-25.2021.8.14.0015.

Consta da impetração que o paciente praticou o crime de estupro de vulnerável, flagrado pela irmã da vítima.

Alega que
não existe nenhuma prova consistente da autoria e materialidade
suprimindo princípios constitucionais de direito subjetivo de presunção de inocência, bem como afastando seu direito de liberdade.

Assevera que o paciente merece ter a sua liberdade concedida, pois é primário, possui residência fixa, possui atividade lícita, nunca participou de organização e atividade criminosa e possui bom comportamento, e que não oferece risco de fuga e nem a terceiros, tão pouco para instrução do processo.

Esclarece que
é primário
, posto que contra ele, não existe qualquer condenação criminal transitada em julgado, inclusive também não há, exceto o presente, qualquer processo criminal em face do ora postulante,
possui ainda residência fixa e trabalho lícito
.

Afirma que
a sentença que promoveu a custódia preventiva do Paciente se abrigou nas hipóteses previstas no art. 312 do CPP “garantia da ordem pública”
, sem, contudo, precisar quais fatos propiciou tal conclusão, se limitando a repetir a fórmula legal, método este, repudiado pelos Superiores Sodalícios.

Assevera que
inexiste até o presente momento qualquer fato concreto que leve a ilação de que em liberdade o Paciente poderá atentar contra a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou burlar a aplicação da lei penal
ou que justifiquem a manutenção da prisão preventiva imposta ao Paciente.

Postula através da presente, que lhe seja
permitido responder ao processo em liberdade
, uma vez que preenche os requisitos legais para tanto.

Sustenta estarem
ausentes os requisitos da prisão preventiva
.

Por fim, requereu seja conhecido e deferido este Writ, pelos fatos e fundamentos ut retro perfilados, com a concessão de liminar inaudita altera parte, para fazer cessar a coação ilegal de que está sendo vítima, mandando que se expeça o competente ALVARÁ DE SOLTURA, cassando e revogando a prisão cautelar de natureza procedimental do Paciente, oficiando-se o Juízo a quo, aqui nominado autoridade coatora, e ainda pugnando-se pela substituição à prisão preventiva, impor as cautelares previstas no art. 319, inciso I e V do CPP; No julgamento de mérito, seja confirmada a concessão da medida liminar, conferindo-se a ordem impetrada. E Pela intimação da data de sessão de julgamento, com a finalidade de participação e apresentação de razões orais em favor do paciente.

Em razão do meu afastamento por motivo de férias regulamentares o
writ
foi redistribuído para análise exclusivamente da medida liminar pleiteada, recaindo a relatoria da Excelentíssima Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato, que em 20.10.2021, indeferiu a liminar, solicitou informações da autoridade apontada como coatora, em seguida ao parecer do Ministério Público e retorno dos autos a minha relatoria para análise do mérito.

Prestadas as informações em 26.10.2021, o Juízo
a quo
esclareceu que:

“(...) I. Em 31 de outubro de 2021, o Ministério Público ofereceu ação penal pública incondicionada contra GABRIEL MORAES PINTO, sob a atribuição de o agente ter cometido o crime previsto no artigo 217-A § 1° do CP. No dia 11 de novembro de 2021, por volta das 22h40, o paciente se dirigiu à residência da vítima Ariane Rodrigues da Silva e vizinha, localizada na Rua São Benedito, 28, bairro Santa Catarina, nesta cidade, ocasião em que viu que a ofendida se encontrava sozinha, dormindo, tirou sua roupa e realizou conjunção carnal com ela. Ato contínuo, a irmã ofendida, Ariele Rodrigues da Silva, chegou no local e visualizou quando ele se encontrava no interior do quarto, totalmente despido e Ariane deitada na cama desacordada, com sua calcinha abaixada. Em seguida, Ariele acionou uma equipe da Polícia Militar, a qual obteve êxito em realizar sua prisão em flagrante. II. Em 12 de setembro último, a autoridade judiciária plantonista homologou o procedimento administrativo e converteu a prisão em flagrante em preventiva, por entender presentes os requisitos previstos no artigo 312 do CPP. A audiência de custódia foi designada para o dia 12 de setembro, oportunidade em que foram analisadas as exigências do artigo 8º da Resolução 213 do CNJ e mantida a custódia preventiva dos flagranteados. III. A denúncia foi recebida em 21 de outubro de 2021 e na mesma ocasião esta autoridade judiciária indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva do acusado, conforme decisão transcrita abaixo: “I. Nos termos do art. 396 do CPP, havendo indícios de autoria e materialidade, sem motivos de rejeição liminar, RECEBO A DENÚNCIA. Em consequência, CITE(M)-SE o(s) acusado(s) para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar (em) resposta(s) escrita(s). II. Na diligência, certifique-se o Sr. (a) Oficial de Justiça se o(a/s) agente(s) tem defensor constituído ou condições de constituir um, caso contrário encaminhe-se os autos à Defensoria Pública (art. 396-A do CPP). III. Após a resposta, conclusos III. Dê-se ciência ao Ministério Público e à Defesa. IV. O requerente Gabriel Moraes Pinto postula a revogação da prisão preventiva, por meio de advogado habilitado, ao fundamento de não restarem presentes os pressupostos legais que ensejam a decretação da custódia cautelar (ID 37873859). Eis o relato necessário. Passo a decidir. No que concerne ao mérito, verifica-se que a prisão do denunciado deverá de ser mantida. Os fundamentos se justificam, em observância ao modus operandi e a gravidade concreta do delito certamente demonstram o risco de reiteração criminosa e a necessidade de acautelamento social do agente. “A nova redação do art. 312 acrescenta um elemento a mais: perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Além disso, firma-se que a decisão, que decretar a prisão preventiva, deve ser motivada (razões de lógica do juiz) e fundamentada (argumentos calcados em provas consistentes dos autos) em receio de perigo e existência concreta (baseada em situações provadas constantes dos autos) de fatos novos ou contemporâneos, justificadores da medida aplicada” (In: NUCCI, Guilherme de Souza. Pacote Anticrime Anotado. 1ª Ed. Rio de Janeiro: Forense: 2020, p. 82). Em análise aos autos, verifico que a ação perpetrada demonstra gravidade exacerbada, eis que ofendeu bens jurídicos distintos, dentre eles a liberdade e integridade sexual da vítima Ariane Rodrigues da Silva, a qual é portadora de retardo mental grave (CID 10 F72.1) e foi obrigada a manter conjunção carnal com o acusado, o que merece maior repressão estatal. Por sua vez, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado também esta presente, haja vista o sério risco de reiteração criminosa, eis que sua liberdade colocar em risco a integridade sexual de outras vítimas. Por esses motivos, a segregação deve ser decretada, com a finalidade de garantir a ordem publica. Diante disso, a manutenção no cárcere, por ora, se mostra necessária, ante a gravidade concreta do fato imputado ao agente e os riscos de reiteração criminosa, sendo inviável, nesse momento processual, se falar em substituição da prisão pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, sendo estas inadequadas e insuficientes. Ante o exposto, sem necessidade de exaustiva divagação jurídica, presentes os pressupostos da custódia cautelar, INDEFIRO o pedido de revogação e mantenho a PRISÃO PREVENTIVA de GABRIEL MORAES PINTO, visando garantir a ordem pública. II. Ciência ao Ministério Público e a Defesa. III. Cumpra-se”.

IV. Por fim, informo que o feito se encontra aguardando a expedição do mandado de citação. (...)”.

Em 29.11.2021, a defesa impetrou embargos de declaração em habeas corpus, a fim de que fosse feita a retratação por esta Relatora, por entender que teria havido omissão na análise da medida liminar.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
opina pelo conhecimento e
denegação
do
writ
.

Na data de 09.11.2021, a defesa juntou o Laudo Sexológico e requereu novo parecer do Ministério Público.

Na mesma data, 09.11.2021, o membro do Parquet, manifestou-se pela denegação do habeas corpus.

Em 13.12.2021, a defesa protocolou pedido de reconsideração de liminar, que indeferi na data de 15.12.2021.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da impetração.

Aduz a defesa que
inexistem provas suficientes da autoria e materialidade
do suposto crime imputado ao paciente.

Afirma que

o requerente se encontra preso por força de decreto constritivo inidôneo, pois
ausentes os requisitos da prisão preventiva
.

Alega que o
paciente possui predicativos favoráveis, primário, residência fixa e trabalho lícito.

Por fim, requereu a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão
.

Concernente ao argumento de
inexistência de provas da autoria e materialidade
, já é pacificado nesta Egrégia Corte de Justiça, que
o habeas corpus não é a medida cabível para se discutir fatos e provas
.

Quanto a
ausência dos requisitos da prisão preventiva
,
existência de predicados favoráveis e aplicação de medidas cautelares diversas

da prisão
, constata-se da decisão que decretou a preventiva que necessária a medida constritiva para garantir a ordem pública, pois conforme decisão ora guerreada o paciente
“
é vizinho da vítima, sendo que sua liberdade representa risco à integridade da vítima que é pessoa com deficiência e não pode se defender, estando, portanto preenchido os requisitos da custódia cautelar
”.

E mesmo que já tenha mudado de endereço, conforme informado pelo impetrante, não se pode esquecer a gravidade do crime supostamente cometido, principalmente em razão de ser a menor, pessoa com deficiência!

Nota-se que, no caso em apreço, o Magistrado
a quo,
além do
fumus commissi delicti
– diante da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva -,
justifica de forma bastante satisfatória a necessidade de ser garantida a ordem pública
, diante da
periculosidade concreta do réu à sociedade
, externada pela gravidade do crime supostamente perpetrado, o que pode ser concluído a partir da observação do
modus operandi
da conduta desenvolvida por ele que adentrou no imóvel da vítima e aproveitou-se do fato de ser a menor deficiente (surda-muda)
, indicando a extrema reprovabilidade de sua conduta

No que cerne a
necessidade de garantia da Ordem Pública, de igual modo resta evidenciado diante da reprovabilidade da conduta do paciente, pois, reafirmo, este se aproveitou da condição de saúde da menor, que é deficiente (atraso no desenvolvimento neuropsicomotor), para cometer o ato.

Ademais, quanto a alegação de que o paciente possui predicados subjetivos favoráveis, verifica-se que
as mesmas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJE/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, pois permanecem hígidos os requisitos do art. 312, do CPP, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional,
restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Por fim, conforme dito alhures
não se mostra adequada a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (
art. 319, do CPPB), vez que, satisfatoriamente configurados os pressupostos ensejadores da constrição preventiva, em especial, a garantia da ordem pública, a qual não restaria acautelada pela adoção de providências menos gravosas;

Ante o exposto, corroborando o ilustre parecer ministerial,
conheço do writ e
denego
a ordem impetrada.

É O VOTO.

Belém/PA, 24 de janeiro de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/01/2022